Tribunal: TJBA
Processo: 8003127-26.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003127-26.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LAURINDA FELIPE DOS SANTOS e outros Advogado(s): TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS (OAB:BA36301-A), LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE (OAB:BA43482-A), JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA (OAB:RJ174180-A) APELADO: ASPECIR PREVIDENCIA e outros Advogado(s): JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA (OAB:RJ174180-A), LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE (OAB:BA43482-A), TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS (OAB:BA36301-A) ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE SEGURO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO EM DOBRO. TEMA REPETITIVO 929/STJ. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. A quitação firmada no acordo com o Banco Bradesco S/A foi expressa em limitar seus efeitos exclusivamente àquele réu, consignando o prosseguimento da demanda em relação à ASPECIR PREVIDENCIA. A solidariedade passiva nas relações de consumo permite ao credor transacionar com um dos devedores sem que os efeitos necessariamente se estendam aos demais, devendo a transação ser interpretada conforme a manifestação de vontade das partes. A ré não comprovou a anuência da autora com o contrato de seguro. O certificado de seguro juntado é documento unilateral, sem assinatura da consumidora. A gravação telefônica foi impugnada e não contém informações essenciais como valor do prêmio, capital segurado, duração do contrato e beneficiários. A ausência de instrumento contratual válido viola o dever de informação previsto no art. 46 e no art. 6º, inciso III, do CDC, e a conduta de efetuar descontos sem autorização configura prática abusiva nos termos do art. 39, incisos III e IV, do CDC. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, independentemente do valor subtraído, sobretudo quando a vítima é pessoa idosa e vulnerável cuja única fonte de renda é o salário mínimo. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumpre a função compensatória e pedagógica e não implica enriquecimento ilícito. A realização de descontos sem respaldo contratual comprovado e a ausência de cessação administrativa das cobranças antes da intervenção judicial demonstram conduta contrária à boa-fé objetiva. Nos termos do Tema Repetitivo 929 do STJ, é cabível a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. A restituição posterior ao ajuizamento da ação e à concessão de tutela provisória de urgência não configura ato espontâneo apto a afastar a sanção. Apelos improvidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas Cíveis de nº 8003127-26.2024.8.05.0138, em que figuram, como apelantes e apelados, simultaneamente, ASPECIR PREVIDENCIA e LAURINDA FELIPE DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento a ambos os apelos, mantendo-se íntegro o decisum recorrido em todos os seus termos, pelas razões abaixo expendidas. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA